Tribunal: TJDFT
Processo: 0725594-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725594-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA RIBEIRO REZENDE AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosângela Ribeiro Rezende contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução n° 0721125-71.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, conforme abaixo transcrito: “Recebo a emenda retro. Defiro a gratuidade de justiça à embargante, a qual cadastrei neste ato. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos”. Em síntese, a Agravante defende a prescrição da pretensão executória e a inexigibilidade do título. Sustenta que a pretensão de execução do contrato de prestação de serviços educacionais é de 5 anos e, na espécie, restou fulminada em momento anterior à sua citação. Aduz, ainda, que o contrato de prestação de serviço carece de certeza, liquidez e exigibilidade, sob o fundamento de que inexiste vínculo acadêmico entre a Agravante e a instituição de ensino. Salienta que “o inadimplemento da primeira parcela no ato da assinatura do contrato acarretou o cancelamento automático da matrícula conforme inteligência do §1, da Cláusula Quinta, do contrato de prestação de serviços educacionais: ‘A confirmação da matrícula do (a) Contratante para o 2o Semestre de 2018, dar se a medida a quitação da primeira parcela ficando condicionada à ratificação do crédito a favor do contratado. Não havendo adimplemento da obrigação a matrícula será efetivamente cancelada.’ Destaca que o juiz pode atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, ainda que a execução não esteja garantida. Requer a antecipação da tutela recursal, para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Sem preparo, visto que a Agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento da ação poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso concreto, a Agravante requer a antecipação da tutela recursal, para conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Para tanto, alega que estão presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo na demora e enfatiza ser desnecessária a garantia do juízo, logo deve ocorrer a suspensão da execução. Todavia, na hipótese em análise, não verifico presentes os requisitos que autorizam a suspensão da r. decisão agravada, especialmente porque não se verifica a probabilidade do alegado direito. Dispõe o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Logo, para que sejam recebidos os embargos à execução com o efeito suspensivo são necessários três requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. A doutrina, por sua vez, considera possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que o juízo não esteja totalmente seguro, desde que a argumentação seja relevante. Contudo, não é o caso dos autos, pois da análise superficial dos autos, verifica-se que a execução está lastreada em contrato de serviços educacionais assinado por duas testemunhas, e eventual discussão quanto à não realização do serviço demanda o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a instauração do contraditório. Quanto à prescrição da pretensão executória, em juízo de cognição sumária, também não verifico a sua ocorrência. Nos termos do artigo 206, § 5°, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve no prazo de cinco anos. Ademais, a Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), suspendeu os prazos prescricionais no período de 10.6.2020 a 30.10.2020 (artigo 3o). Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. PRAZO. 3 ANOS. SUSPENSÃO. 1 ANO. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI No 14.010/2020. 1. Nos termos do art. 206-A do Código Civil, "A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)". 2. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo prescricional da ação, conforme dispõe a Súmula 150 do STF. 3. É de 3 anos o prazo prescricional para a cobrança de dívidas relativas a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos (CC, art. 206, § 3o, I). 4. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021 sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 5. Como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado para a sua apuração o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Precedentes. 6. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020 (art. 3o). Esse período deve ser somado ao prazo para fins de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente. Precedentes. 7. Ainda que a prescrição não tenha ocorrido à época da prolação da sentença de extinção do feito, com base no CPC, art. 924, V, mantém-se o que foi decidido devido a consumação do prazo prescricional antes da interposição da apelação. Precedentes. 8. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1776610, 00250477920158070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJe 7/11/2023) (g.n.) No caso em exame, a Agravante pede a declaração de prescrição das mensalidades dos meses de agosto a dezembro de 2018. Malgrado o ajuizamento da ação não seja causa interruptiva do prazo prescricional, a interrupção ocorrerá a partir do despacho que ordenar a citação e caso a parte credora a promova no prazo legal, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, consoante transcrito a seguir: “Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.” O prazo para a citação está previsto no art. 240 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.” Assim, se a parte autora promover a citação no prazo previsto no art. 240, § 2o, do Código de Processo Civil, ocorrerá a interrupção da prescrição, que retroagirá à data do ajuizamento da ação. No caso concreto, o prazo previsto no art. 240 não foi ultrapassado, pois a Agravada adotou todas as providências necessárias à citação, interrompendo o prazo de prescrição pela propositura da execução. Ora, a execução foi distribuída em 26.6.2023, a decisão que ordenou a citação foi proferida em 25.8.2023 e, após infrutíferas diligências, a citação ocorreu em 2.5.2024 e o mandado foi juntado aos autos em 9.5.2024. Assim, em uma análise superficial, entendo que não correu a prescrição da pretensão de cobrança das mensalidades de agosto a dezembro de 2018, pois, além da demora da citação não decorrer de desídia da Agravada (art. 240, §3o, do CPC), houve a suspensão do prazo prescricional no período entre 10.6.2020 e 30.10.2020. Portanto, pelo menos em juízo de cognição sumária, não vejo razão para modificar a r. decisão agravada, tendo em vista que a execução não se encontra garantida e inexiste argumentação relevante para afastar o disposto no art. 919, §1o, do CPC. Sendo assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora